Tribunal: TJPA
Processo: 0818302-77.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818302-77.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ROUBO MAJORADO - PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DIBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1. Segregação preventiva
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade da agente, evidenciadas pelo
modus operandi
e circunstâncias do delito (tentativa de fuga com troca de tiros com a polícia), sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Precedente do C. STJ.

2. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, necessita da comprovação de extrema debilidade por motivo de doença grave, bem como da impossibilidade da unidade prisional oferecer o tratamento adequado, o que não se observou
in casu
. Precedentes jurisprudenciais
.

3. À unanimidade, ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogada constituída em favor de DIOGO JOSÉ DOS SANTOS SILVA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, inciso II, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ (ID – 17084545).

Em síntese,
narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0800224-38.2023.8.14.0096 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e do fato de fazer jus à substituição da segregação preventiva por domiciliar, haja vista que ele está extremamente debilitado por motivo de doença grave, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele, e, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição desta por prisão domiciliar.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 28/11/2023, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 17166040).

Na mesma data, o juízo coator prestou informações (ID – 17183204).

Em 07/12/2023, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem (
ID – 17344548
), vindo-me os autos conclusos.

Em 16/12/2023, a defesa apresentou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar (ID – 17474132), o qual foi negado no dia 19/12/2023 (ID – 17514921), vindo-me os autos novamente conclusos.

É o relatório.
À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, consoante o §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, e, subsidiariamente, a substituição daquela por prisão domiciliar. Contudo, não lhe assiste razão, senão vejamos:

1 -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 17183205) o seguinte:

“(...)

Entendo necessária a manutenção da segregação cautelar dos ora flagrados, passo a explicar.

Conforme art. 313, I, do CPP admite a prisão preventiva em caso de crime doloso punido com reclusão, tal qual é o caso do delito de roubo qualificado.

A materialidade do delito está demostrada considerando Auto/termo de exibição e apreensão em ID 97293273 - Pág. 8 e Auto de Entrega em ID 97293273 - Pág. 10 e depoimentos colhidos
. Por sua vez,
restam demostrados os indícios suficientes de autoria, em razão das próprias condições da autuação
–
após notícia de que esperava por atendimento médico com ferimento de arma de fogo após confronto com a polícia, bem como pelos depoimentos colhidos, os quais apontam que o investigado foi o agente que apontou a arma de fogo no momento do assalto, sendo inclusive reconhecimento pela vítima perante a autoridade policial
.

Entendo necessária a segregação cautelar do ora flagrado, para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta do autuado, valendo-se de grave ameaça à vítima com arma de fogo, bem como efetuando disparos contra a guarnição da polícia militar, o que por si só demonstra periculosidade e maior ousadia para garantir a fuga após o cometimento do delito
, constatando-se o perigo do seu estado de liberdade.

Nesse sentido, com arrimo nos argumentos acima indicados e ainda tendo em conta o artigo 310, inciso II, do CPP, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da conversão da prisão em flagrante em preventiva de DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA.

(...)

2.
CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva de DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA, devendo o flagrado, após alta hospitalar, ser encaminhados ao Centro de Recuperação mais adequado de acordo com determinação da SEAP
, com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 312 e 313, I, todos do CPP (...).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da última decisão de indeferimento de pedido de revogação da custódia cautelar (ID – 17183205), proferida em 06/09/2023, o que segue:

“(...)

Contudo, compulsando os autos, entendo que os fundamentos apresentados pela defesa do acusado não desconstituem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Isto porque o art. 313, I, do CPP admite a prisão preventiva em caso de crime doloso punido com reclusão, tal qual é o caso do delito imputado ao acusado: art. 157 §2º, inciso II, §2º–A, inciso I do Código Penal Brasileiro.

O fumus comissi delicti resta demonstrado já que se pode observar a materialidade do delito por Auto/termo de exibição e apreensão
em ID 97293273 - Pág. 8
e Auto de Entrega
em ID 97293273 - Pág. 10
e depoimentos colhidos em sede policial, além de indícios suficientes de autoria em razão das próprias condições da autuação
– após notícia de que
esperava por atendimento médico com ferimento de arma de fogo após confronto com a polícia, bem como pelos depoimentos colhidos, os quais apontam que o investigado foi o agente que apontou a arma de fogo no momento do assalto, sendo inclusive reconhecido pela vítima perante a autoridade policial
.

Quanto ao periculum libertatis, noto que a garantia da ordem pública resta abalada, considerando a gravidade concreta da conduta do autuado, valendo-se de grave ameaça à vítima com arma de fogo, bem como efetuando disparos contra a guarnição da polícia militar
, o que por si só demonstra periculosidade e maior ousadia para garantir a fuga após o cometimento do delito, constatando-se o perigo do seu estado de liberdade.

(...)

Diante do exposto, presentes os requisitos autorizadores, entendo que ainda se faz necessária a segregação cautelar do acusado, motivo pelo qual indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva e/ou substituição por medidas cautelares diversas

formulado em ID 103188991, mantendo a prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 5º, LXVI, da Constituição Federal e nos arts. 312 e 313, I, do CPP.”
(grifo nosso)

Como se vê, a segregação cautelar do paciente foi decretada com base na comprovação da materialidade do fato delituoso e na existência de indícios suficientes de autoria delitiva por meio das provas colhidas na fase inquisitorial, bem como pela necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
e circunstâncias do delito (tentativa de fuga com troca de tiros com a polícia), justificando, assim, o perigo do seu estado de liberdade.

Assim, concluiu-se que o juízo
a quo
expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto
(
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
)
, de modo que
não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores, constantes do art. 312, do CPP
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. TENTATIVA DE FUGA. TROCA DE TIROS COM AGENTES POLICIAIS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

(...)

3. Da mesma forma,
a tentativa de fuga no momento da abordagem policial, após a prática criminosa, inclusive com resistência física, perseguição em alta velocidade, e troca de tiros com agentes policiais, são circunstâncias fáticas que justificam a prisão preventiva
. Precedentes.

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

(...)

6. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 703.442 / TO, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, j. 15/02/2022) (grifo nosso)

2 - SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR.

A possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar em caso de extrema debilidade do paciente por motivo de doença grave está prevista no art. 318, II, do CPP, cabendo à parte impetrante, consoante a doutrina e jurisprudência atuais, o ônus de comprovar tal condição e, ainda, a impossibilidade do estabelecimento prisional, onde ele está custodiado, de oferecer o tratamento adequado, o que não se observou
in casu
.

Nessa perspectiva, destaca-se que os documentos juntados nos IDs – 17084547 e 17474133 não se mostram suficientes a amparar o pleito defensivo, já que tão somente atestam os problemas de saúde do coacto e a necessidade de tratamento médico, especialmente a rotina de curativos, não havendo, à primeira vista, recomendação para tratamento em sua residência, razão pela qual é
improcedente o pleito de substituição da custódia cautelar pela domiciliar
.

Nesse diapasão:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDIÇÃO DE SAÚDE PRECÁRIA E INEXISTÊNCIA DE ASSITÊNCIA MÉDICA NA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2.
A despeito do entendimento jurisprudencial que permite ao apenado acometido de doença grave a prisão domiciliar humanitária
, ainda que nos regimes fechado ou semiaberto, no caso,
não restou comprovada a gravidade da condição de saúde do recorrente, bem como a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional
. A reforma desse entendimento demanda reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.143.281/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06/12/2022) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA.
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.
PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE SAÚDE DEBILITADA. NÃO DEMONSTRADO QUE SE ENCONTRA EXTREMAMENTE DEBILITADO, ALIADO À IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONA
L. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE POSSUIR FILHO MENOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

V - Quanto à tese da Defesa acerca do estado do Agravante, que se encontra com a saúde debilitada; no ponto, consignou a eg. corte de origem que "No que tange ao pleito de prisão domiciliar do paciente Ezequiel em razão de sua alegadamente parca condição de saúde, igualmente não prospera. Isso porque ausente no feito qualquer demonstração da impossibilidade do mesmo realizar os tratamentos de saúde que lhe são necessários no ergástulo em que se encontra recolhido". Com efeito,
é firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o Agravante necessite de acompanhamento médico, como no caso dos autos
.

(...)

VII - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 736.219 / SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 24/05/2022) (grifo nosso)

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, sendo imperiosa a manutenção da decisão do magistrado singular.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém, 23/02/2024